Tribunal: TCU
Processo: 000.911/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3037/2024-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado estes autos de Reforma, cujos atos foram encaminhados a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, não foram detectados pagamentos para os militares no período de agosto/2022 a agosto/2023; Considerando o parecer do Ministério Público junta a este tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, de conformidade com o preceituado no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII, 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 6o e 7o, da Resolução TCU 206/2007 e na forma prevista no artigo 260, caput, do Regimento Interno-TCU, em: a) Considerar prejudicado, por perda de objeto o exame dos atos de reforma de ANTONIO ALVES DA ROCHA (79278/2019), WALTER HERCOWITZ (73768/2019) e EUDES ROCHA DE OLIVEIRA (118084/2019), com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; e b) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 000.911/2024-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Alves da Rocha (XXX.828.827-XX); Eudes Rocha de Oliveira (XXX.223.817-XX); Walter Hercowitz (XXX.335.347-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.